Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-18.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RECLAMAÇÃO REITERADA DO CONSUMIDOR. DESATENDIMENTO. ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELA CONSTRUTORA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Cuida-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que a condenou a reparar, no prazo de 30 dias, as infiltrações na parede interna da unidade da autora/recorrida, bem como ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 3.000,00, pela aplicação da teoria do desvio produtivo.
2. Extrai-se dos autos que a autora/recorrida, desde novembro de 2017, ao longo de quase 2 anos, vem solicitando o reparo das infiltrações que acometem as paredes internas da unidade imobiliária, adquirida da construtora recorrente (ID18233759). Verifica-se que, apesar do reconhecimento dos problemas estruturais pela empresa ré, os defeitos não foram corrigidos, o que obrigou a autora, após diversas tratativas administrativas infrutíferas, a buscar a tutela jurisdicional.
3. Na hipótese dos autos, a perda de tempo imposta ao consumidor para o reconhecimento do seu direito, que trocou mais de 50 mensagens de e-mail, com o fornecedor, dentre solicitações de reparo e pedidos de agendamento de vistorias técnicas, enseja indenização por dano moral (STJ - Aresp: 1260458 SP 2018/0054868-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, Data da Publicação: DJ 25/04/2018). O que se indeniza, neste caso, é a desnecessária perda de tempo útil do consumidor, que poderia ser empregado nos demais afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva indiferença do fornecedor, é empregado para o reconhecimento de direitos manifestos. (Acórdão n.1110813, 07029379220188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/07/2018). Não bastasse, as diversas infiltrações presentes nas paredes internas de imóvel novo (ID 18133759), e a necessidade de realização de reparos e reforma para a adequada utilização da residência, é fato gerador de abalo emocional.
4. Desse modo, na hipótese, configurado o dano moral. O valor arbitrado, conquanto subjetivo, deve guardar correspondência com a situação do ofendido, o dano e sua extensão, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual reduzo o valor para R$ 3.000,00, fixado mostra-se adequado, e atende aos critérios da justa reparação.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.